Tribunal: STF
Processo: HC 68131
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-09-18
Data de publicação: 1990-09-18

Ementa:
- HABEAS CORPUS - PACIENTE INIMPUTAVEL - ABSOLVIÇÃO  SUMARIA
-  IMPOSIÇÃO  DE  MEDIDA  DE  SEGURANÇA  -  PRETENDIDA  ANULAÇÃO   DO
PROCESSO-CRIME POR AUSÊNCIA DO  INTERROGATORIO  JUDICIAL  -  NULIDADE
RELATIVA -  ATO  PROCESSUAL  NÃO  REALIZADO  EM  FACE  DAS  CONDIÇÕES
PESSOAIS DO ACUSADO - INOCORRENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -  ORDEM
DENEGADA.
         - O interrogatorio  judicial, qualquer que seja  a  natureza
jurídica que se lhe reconheca - "meio de prova,  meio  de  defesa  ou
meio de prova e de defesa" - constitui  ato  necessario  do  processo
penal condenatório, impondo-se a  sua  realização,  quando  possivel,
mesmo depois da sentença  de  condenação,  desde  que  não  se  tenha
consumado, ainda, o trânsito em julgado.
         -  Consoante   orientação   jurisprudencial   firmada   pelo
Supremo Tribunal Federal, a falta do ato de interrogatorio  em  juízo
constitui nulidade meramente relativa,  suscetivel  de  convalidação,
desde que não alegada na oportunidade indicada  pela  lei  processual
penal (RTJ 73/758). A ausência da argüição  desse  vício  formal,  em
tempo oportuno, opera insuperavel situação de preclusão  temporal  da
faculdade processual de suscita-lo.
         - Tratando-se de  réu  inimputavel,  cuja  situação  pessoal
tenha   sido   objeto   de   positiva    constatação    em    pericia
medico-psiquiatrica,  realizada  ainda  na  fase  interrogatória   do
inquerito policial, não há como exigir ao  magistrado  processante  a
realização do ato de interrogatorio, que se revela, por  seu  caráter
personalissimo,  de  todo  incompativel   com   a   incapacidade   de
autodeterminação daquele que e convocado a comparecer em juízo  penal
na condição de acusado. Em tal circunstancia, incumbira ao  Juiz,  se
os peritos concluirem que o réu era penalmente inimputavel  ao  tempo
da infração, ordenar o prosseguimento da "persecutio  criminis",  com
a presenca de curador, que atuara, ressalvados  os  atos  de  caráter
personalissimo, como "representante"  do  imputado  nos  demais  atos
processuais.